Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701398-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, processo n. 0700760-33.2022.8.07.9000, que não conheceu do Agravo de Instrumento, majorou a multa por litigância de má-fé e os honorários. Ainda, condenou o recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça. O impetrante defende o cabimento do presente mandado de segurança ao argumento de que a decisão impugnada não observou todas as provas existente nos autos. Pugna pela anulação da decisão de deserção e conhecimento do Agravo de Instrumento, bem como a suspensão do processo originário em razão do julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.153. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Com efeito, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 31, da Resolução 20/2021). Acrescenta-se que § 1o do mesmo artigo dispõe que “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. Dessa feita, o impetrante não comprovou em duas guias distintas o pagamento das custas e do preparo do Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo no. 0700760-33.2022.8.07.9000, o que implica a deserção do recurso, razão por que irretocável o ato impugnado. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão que negou seguimento do Agravo de Instrumento em razão da sua deserção. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental o mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Considerando a inadmissibilidade da via eleita, incabível a apreciação do pleito de suspensão do feito originário em razão do Julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.153 Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator